Tribunal: TJES
Processo: 5000485-87.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-87.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCO ANTONIO QUINTANILHA DE CASTRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000485-87.2018.8.08.0032

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: MARCO ANTONIO QUINTANILHA DE CASTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
EZIO LUIZ PEREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Marco Antônio Quintanilha de Castro em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, aduzindo o requerente que em 28/09/2018 os técnicos da requerida compareceram em sua residência e suspenderam o fornecimento de energia elétrica, sendo que inexistiam faturas em aberto no momento da interrupção. Busca, assim, indenização a título de danos morais. Em defesa anexada ao ID 5503710 a requerida sustenta que desde o ano de 2016 o autor efetua o pagamento de suas faturas em atraso, sendo que o reaviso de débito constava expressamente nos documentos para pagamento. A requerida ofertou RI no ID 5503835, sem que o autor contrarrazoasse o recurso (ID 5503842).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art.487 inciso I, do Código de Processo Civil e outros tantos aplicáveis à espécie, acolho os pedidos gizados na inicial para: a) declarar a nulidade do débito apontado na exordial; b) condenar a Requerida a pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros à razão de 1% ao mês, desde a citação (em se tratando de responsabilidade contratual), valor a ser corrigido em sua expressão monetária desde o arbitramento (este ato sentencial). Ratifico a decisão que concedeu a tutela de urgência”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, o autor, de fato, possuía apenas uma fatura em atraso (referente a agosto/2018) que, no entanto, foi paga antes de ser efetuada a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Assim, percebe-se que os prepostos da requerida não cuidaram de verificar os pagamentos realizados antes de realizar qualquer medida mais drástica que impactasse diretamente o requerente e sua família, caracterizando falha na prestação dos serviços. A tese da recorrente teria validade se na prática seus prepostos pudessem tomar decisões, como suspender a ordem de corte com a apresentação do comprovante de pagamento por parte do consumidor, o que inocorre. Dessa forma, compete a mesma manter sistema adequado que permita a não realização de corte com a comprovação do pagamento de débito pretérito. O corte da energia é uma forma coercitiva e grave de fazer o consumidor quitar o débito, não podendo ser exercida se não existem débitos em aberto, mesmo que pagos momentos antes de sua efetivação. Sendo o corte indevido, por óbvio que praticara a requerida ato ilícito, devendo indenizar pelos danos ocasionados. No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pelo recorrido é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)